Tribunal: TJDFT
Processo: 0037516-94.2014.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0037516-94.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: AFONSO E VIEIRA SERVICOS DE ANALISE DE CREDITO LTDA, ERCILIA RODRIGUES PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA, GILFLAVIO LUCAS DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo autor/apelante BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra a sentença proferida em execução de título extrajudicial, que extinguiu o processo face o reconhecimento da prescrição intercorrente. Ante a renúncia do mandato da advogada do apelante (ID 51427604), intimo a parte BRB BRANCO DE BRASILIA S.A. para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual, tendo em vista que o advogado, Davi Beltrao de Rossiter Correa, outorgado na petição de ID 50326841, encontra-se licenciado. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator L